Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Houve suspensão do feito para tentativa de conciliação desde março de 2022. O feito foi encaminhado para o CEJUSC, porém não houve formulação de acordo entre as partes, em face da ausência do apelado TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (ID 34393589). Nova audiência foi designada, ocasião em que as partes pediram o prazo de 90 (noventa) dias para tentativa de conciliação (ID 35825698). Decorrido o prazo, a TERRACAP informa a não realização de acordo (ID 39542346). A parte apelada requer nova tentativa de audiência de conciliação (ID 39745866). Todavia, o pedido de nova audiência de conciliação não merece acolhimento.. O feito foi suspenso por mais 150 (cento e cinquenta) dias para tentativa de conciliação entre as parte. Contudo, as partes não lograram êxito na realização de acordo. Dessa forma, em razão dos princípios da celeridade e da economia processual, indefiro o novo pedido de audiência de conciliação. Remetam-se os autos à conclusão para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 15:32:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador